Tribunal: TJBA
Processo: 0000617-77.2010.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000617-77.2010.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBATA

Advogado(s)
:

APELADO: ELIANE SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
TAILA NOVAES LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. POSTERGAÇÃO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE UBATÃ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ubatã/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ELIANE SANTOS DA SILVA na ação ordinária de cobrança, condenando o ente municipal ao pagamento de saldo de salário eventualmente não quitado e de décimo terceiro salário integral, relativamente ao período não prescrito compreendido entre 03/09/2005 e a data do afastamento ou último pagamento não realizado, a ser apurado em liquidação.

2. O apelante sustenta inexistirem provas que fundamentem o pedido, alegando ter efetuado regularmente os pagamentos devidos à servidora. Requer, subsidiariamente, a isenção de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

3. Discute-se se o Município logrou comprovar o adimplemento das verbas salariais reclamadas pela servidora pública, de modo a afastar a condenação imposta, bem como a incidência dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. Razões de decidir

4. Conforme o art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, competia ao Município demonstrar o pagamento das verbas salariais reclamadas, por se tratar de prova positiva de adimplemento.

5. A ausência de comprovação documental do pagamento implica o reconhecimento da obrigação, especialmente considerando o caráter alimentar das verbas salariais e a observância dos princípios da legalidade e da impessoalidade, previstos no art. 37 da Constituição Federal.

6. É firme o entendimento jurisprudencial de que o inadimplemento de salários de servidores públicos gera o dever de quitação pelo Município, sendo irrelevante a alegação de mudança de gestão ou de inexistência de previsão orçamentária, porquanto as dívidas públicas vinculam a pessoa jurídica, e não o agente político.

7. No tocante aos honorários advocatícios, a sentença comporta modificação de ofício, a fim de postergar a sua fixação para a fase de liquidação do julgado, conforme dispõe o art. 85, § 4º, II, do CPC, em consonância com a natureza ilíquida da condenação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Sentença mantida, com modificação de ofício apenas para postergar a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação de sentença.

Teses de julgamento: (I) Compete ao ente público comprovar o pagamento das verbas salariais reclamadas por servidor, nos termos do art. 373, II, do CPC. (II) O inadimplemento de salários de servidor público impõe ao Município o dever de quitação, sendo irrelevante a mudança de gestão. (III) Nas condenações ilíquidas impostas à Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, art. 373, II, e art. 85, §§ 3º, 4º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1783250/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26/02/2019; STF, Tema 810; STJ, Tema 950; TJBA, Apelações Cíveis nºs 0300264-51.2013.8.05.0105, 0500196-83.2014.8.05.0105, 0500107-94.2013.8.05.0105.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000617-77.2010.8.05.0265
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE UBATA e como apelada ELIANE SANTOS DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .